Tribunal: STF
Processo: RHC 194588
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ART. 115 DO CÓDIGO PENAL. BENEFÍCIO ETÁRIO: INAPLICABILIDADE.



    1. Para fins de redução do prazo prescricional, observado o art. 115 do Código Penal, considera-se a idade do agente no momento da sentença condenatória. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.